Tribunal: TJSP
Processo: 2269887-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269887-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é paciente
RODRIGO JEFFERSON PUPO BARBARA e Impetrante IREMI MIGUEL
KIESLAREK, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA DO FORO DE
COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
2
Habeas Corpus Criminal 2269887-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Iremi Miguel Kieslarek
Paciente: RODRIGO JEFFERSON PUPO BARBARA
Comarca: Cosmópolis
Voto 1419
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - Impetração que visa à
revogação da prisão preventiva - Necessidade de mantença
da prisão cautelar para a conveniência da instrução criminal -
Indícios de materialidade e autoria - Fundamentação idônea -
Modus operandi que denota periculosidade do agente, a
recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem
pública - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Iremi Miguel Kieslarek, em favor do paciente RODRIGO
JEFFERSON
PUPO
BARBARA, alegando,
em
síntese,
estar
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única de
Cosmópolis, em razão da decretação da prisão preventiva.
Consta nos autos que o paciente teve a prisão
temporária decretada durante as investigações da prática de homicídio.
Com a representação pela decretação da prisão
preventiva, tal pleito foi acolhido.
Segundo a denúncia, o paciente teria participado do
crime de homicídio qualificado da vítima Christian Amâncio da Cruz, ocorrido em
03 de setembro de 2020, em concurso com outros dois indivíduos ainda não
identificados.
No entanto, afirmou o impetrante não haver o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
3
participado do crime apurado, tendo tão somente realizado seu trabalho como
motorista de aplicativo.
Afirmou que a prisão cautelar está embasada em
suspeitas e não em elementos concretos.
Requereu a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida (fls. 18/322).
As informações foram prestadas (fls. 25/27).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 31/35).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo a denúncia, em 03 de setembro de 2020, na
Cidade de Cosmópolis, RODRIGO JEFFERSON PUPO BARBARA e THIAGO
MELO DOS SANTOS, vulgo “Gordão”, em conjugação de esforços e unidade de
desígnios entre si e com outras pessoas ainda não suficientemente identificadas,
mediante paga ou promessa de recompensa, utilizando de recurso que dificultou a
defesa da vítima, mataram Christian Amâncio da Cruz, mediante diversos disparos
de arma de fogo.
Segundo se apurou, em razão de prévios desacordos
comerciais em Mogi das Cruzes, pessoas ainda não suficientemente identificadas
contrataram os denunciados, além de outro agente cuja identificação ainda não é
conhecida, para matar a vítima, mediante pagamento ou promessa de entrega de
vantagem.
Assim é que, na data do ocorrido, previamente
ajustados, os denunciados e o outro agente se deslocaram até a Cidade de
Cosmópolis, para levar a efeito a execução da vítima.
O paciente Rodrigo Barbara, que conduzia o veículo
utilizado pelos agentes, estacionou nas proximidades do estabelecimento comercial
da vítima, oportunidade em que o denunciado Thiago e o outro agente ainda não
identificado desembarcaram do veículo e rumaram para a loja da vítima. Enquanto
isso, Rodrigo Barbara permaneceu no veículo, preparado para dar posterior fuga aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
4
seus comparsas.
Chegando no estabelecimento comercial da vítima, o
denunciado Thiago e o outro indivíduo perguntaram por Christian, sendo informados
por funcionários da loja que a vítima estaria para chegar no local.
Na sequência, a vítima estacionou o seu veículo na
frente do estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado Thiago foi até o
seu encontro, enquanto o outro agente permaneceu a uma certa distância.
Antes mesmo de a vítima desembarcar do veículo,
através da janela do lado do carona, o denunciado Thiago passou a, de forma
dissimulada, perguntar-lhe informações e, de súbito, sacou uma arma de fogo e
desferiu diversos disparos contra a vítima.
A decretação
da prisão preventiva está corretamente
fundamentada, diante dos elementos constantes dos autos, que apontam para
a imprescindibilidade da medida, ressaltando:
“O fato é mais grave do que o comum. No caso, nos
termos que o indiciado Rodrigo trouxe o indiciado Thiago e outro indivíduo não
identificado para executarem o crime e depois deu fuga a ambos em seu veículo,
conforme comprovado nos autos. Após os fatos, visando se furtar da ação da Justiça,
alterou algumas características do automóvel utilizado na prática delitiva (trocou as
calotas). Rodrigo reconheceu Thiago como um dos autores do delito, o qual efetuou
os disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito, inclusive os fatos foram
registrados por câmeras de monitoramento.
Há elementos que indicam que Thiago, Rodrigo e o
terceiro indivíduo ainda não identificado praticaram o crime mediante paga,
havendo, portanto, "mandantes" do crime, haja vista desacordos comerciais que a
vítima tinha com desafetos da cidade de Mogi das Cruzes, local de domicílio dos
executores do crime.
Considerando que se trata de crime hediondo, a
confissão e a agressividade dos indiciados, as declarações das testemunhas, os
elementos constantes do Inquérito Policial, na esteira do requerido pelo
Ministério Publico, entendo ser o caso da decretação da prisão preventiva dos
indiciados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
5
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau já se
encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime investigado,
além das particularidades do paciente.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente
fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso
concreto. Pelo contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade
da medida, não havendo se falar em constrangimento ilegal a que se esteja sendo
submetido o paciente, valendo salientar que o impetrante não indicou nada de
concreto que pudesse justificar a soltura do paciente.
Ademais, o crime investigado é grave, praticado com
violência, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Vale destacar precedente do STJ sobre a pandemia. "A
crise do novo coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal (Habeas Corpus 567.408 – RJ – Rel. Min. Rogério Schietti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
6
Cruz – STJ – julg. 23.03.2020).
Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do
paciente não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente
quando verificada como no caso, a necessidade da prisão processual. As decisões
reiteradas dos Tribunais Superiores são uníssonas no sentido de que as condições
pessoais favoráveis, como a primariedade, domicílio no distrito da culpa e trabalho
lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a custódia cautelar, principalmente
quando há motivos que a autorizam, como é o caso em apreço.
“No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a
liberdade do ora recorrente acarretaria risco à aplicação da lei penal, notadamente
se considerado o modus operandi utilizado para a prática, em tese, do delito,
atirando na vítima na presença de várias pessoas, além do risco à conveniência da
instrução criminal (ameaça à testemunha). Ademais, o recorrente, após a prática
delituosa, empreendeu fuga, permanecendo foragido por mais de 5 (cinco) anos
(precedentes). As condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e
residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao
recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que se verifica na hipótese
dos autos” (RHC 53.927/RJ - Rel. Ministro Felix Fischer - Quinta Turma - julgado
em 05/03/2015 - DJe 17/03/2015).
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente, sendo importante
relembrar que o crime de homicídio possui pena máxima superior a quatro anos,
ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269887-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1419
7
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as
disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434,
RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT
658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, Quinta Turma, RT 662/347; STJ, RHC
1.322, Sexta Turma, DJU 02.09.91, pag. 11822).
O tema atinente à autoria do fato criminoso só pode ser
enfrentado com o exame de questões dependentes de dilação probatória e, por isso,
não é adequado à via do habeas corpus.
No sentido de que o habeas corpus é inapropriado para
a produção de provas há precedentes do STF (Habeas Corpus 69.727-SP) e do STJ
(RSTJ 95/405).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator